Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 AGRAVADO: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVANTE: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 61731436), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora